Tribunal: TRF3
Processo: 0001304-72.2010.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
744/779)

0001304-72.2010.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR. COISA JULGADA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE A RFFSA E A CEF. PERÍCIA CONTÁBIL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE COMPROVADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Inicialmente, dever ser afastada a hipótese de coisa julgada aventada pela CEF, tendo em vista que a exceção de pré-executividade interposta pela parte autora na Execução Fiscal no 2004.61.08.006609-0 foi rejeitada em face da necessidade de dilação probatória.

II. Assim sendo, não houve pronunciamento a respeito do mérito, tendo em vista que o MD. Juízo a quo entendeu que "a resolução das questões postas pela excipiente exige a produção de novas provas, a fim de se dirimir a inexistência de vinculação entre os valores cobrados e os bens adquiridos, além da existência de dupla exigência dos mesmos valores - em face da excipiente e da RFFSA".

III. Portanto, conclui-se que a referida decisão não restou acobe

Inteiro teor:
744/779)

0001304-72.2010.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR. COISA JULGADA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE A RFFSA E A CEF. PERÍCIA CONTÁBIL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE COMPROVADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Inicialmente, dever ser afastada a hipótese de coisa julgada aventada pela CEF, tendo em vista que a exceção de pré-executividade interposta pela parte autora na Execução Fiscal no 2004.61.08.006609-0 foi rejeitada em face da necessidade de dilação probatória.

II. Assim sendo, não houve pronunciamento a respeito do mérito, tendo em vista que o MD. Juízo a quo entendeu que "a resolução das questões postas pela excipiente exige a produção de novas provas, a fim de se dirimir a inexistência de vinculação entre os valores cobrados e os bens adquiridos, além da existência de dupla exigência dos mesmos valores - em face da excipiente e da RFFSA".

III. Portanto, conclui-se que a referida decisão não restou acobertada pela coisa julgada material.

IV. Ainda, no que concerne à necessidade da União integrar a lide, cumpre esclarecer que a cobrança da dívida está sob a responsabilidade da CEF e que a União Federal já informou nos autos que não possui interesse em ingressar no feito, razão pela qual não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário.

V. No presente caso, verifica-se que a parte autora efetuou o recolhimento de contribuições ao FGTS no montante de R$ 1.513.656,76 (um milhão, quinhentos e treze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), referente às competências de outubro de 1995 a junho de 1996.

VI. Não obstante, restou comprovado que a Caixa Econômica Federal - CEF firmou termo de confissão de dívida com a RFFSA, onde consta, em sua cláusula primeira, que o montante da dívida com o FGTS é de R$ 44.217.822,26 (quarenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil e oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), atualizado até fevereiro de 2000, a ser amortizado em 117 (cento e dezessete) parcelas mensais e sucessivas.

VII. Nessa esteira, a RFFSA e a União Federal trouxeram informações aos autos no sentido de que, de fato, a dívida em apreço foi objeto do do termo de confissão de dívida firmado com a CEF.

VIII. Por sua vez, a perícia contábil realizada nos autos constatou que a dívida em cobro já havia sido incluída no termo de confissão

IX. Ademais, a Nota Técnica no 01/PCO//2017/FGTS emitida pelo Ministério dos Transportes atestou que os valores devidos foram quitados pela RFFSA.

X. Portanto, toda a documentação juntada aos autos faz crer que, além da parte autora não ser responsável pelo pagamento da dívida, ainda houve o pagamento integral do crédito pela RFFSA. Com efeito, a parte autora faz jus a restituição dos valores pagos indevidamente.

XI. Agravo retido e apelações da CEF e da parte autora improvidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001304-72.2010.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUMO MALHA OESTE S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001304-72.2010.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUMO MALHA OESTE S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada pela Rumo Malha Oeste S/a em face da Caixa Econômica Federal S/A objetivando a restituição dos valores pagos a título de contribuição ao FGTS.

Aduz a parte autora que a Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA é a responsável pelo pagamento da dívida, sendo que, inclusive, foi firmado termo de confissão de dívida entre a RFFSA e a CEF.

A CEF interpôs Agravo Retido contra decisão que afastou o pedido de formação de litisconsórcio com a União Federal e a denunciação a lide.

A sentença monocrática julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de restituição da parte autora e condenar a CEF a promover a devolução dos valores recolhidos indevidamente ao FGTS, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Condenou a CEF, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a CEF argui, preliminarmente, o reconhecimento da coisa julgada e a necessidade da União Federal integrar o polo passivo da ação em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, pleiteia a presunção de legitimidade e certeza da Certidão da Dívida Ativa - CDA e a desconsideração do laudo pericial.

Por sua vez, a parte autora recorre requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001304-72.2010.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUMO MALHA OESTE S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, comporta conhecimento o agravo retido cuja apreciação foi requerida nas razões da apelação, conforme preceitua o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil de 1973.

Inicialmente, dever ser afastada a hipótese de coisa julgada aventada pela CEF, tendo em vista que a exceção de pré-executividade interposta pela parte autora na Execução Fiscal no 2004.61.08.006609-0 foi rejeitada em face da necessidade de dilação probatória.

Assim sendo, não houve pronunciamento a respeito do mérito, tendo em vista que o MD. Juízo a quo entendeu que "a resolução das questões postas pela excipiente exige a produção de novas provas, a fim de se dirimir a inexistência de vinculação entre os valores cobrados e os bens adquiridos, além da existência de dupla exigência dos mesmos valores - em face da excipiente e da RFFSA".

Portanto, conclui-se que a referida decisão não restou acobertada pela coisa julgada material.

Ainda, no que concerne à necessidade da União integrar a lide, cumpre esclarecer que a cobrança da dívida está sob a responsabilidade da CEF e que a União Federal já informou nos autos que não possui interesse em ingressar no feito, razão pela qual não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário.

Passo, então, à análise do mérito.

No presente caso, verifica-se que a parte autora efetuou o recolhimento de contribuições ao FGTS no montante de R$ 1.513.656,76 (um milhão, quinhentos e treze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), referente às competências de outubro de 1995 a junho de 1996.

Não obstante, restou comprovado que a Caixa Econômica Federal - CEF firmou termo de confissão de dívida com a RFFSA, onde consta, em sua cláusula primeira, que o montante da dívida com o FGTS é de R$ 44.217.822,26 (quarenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil e oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), atualizado até fevereiro de 2000, a ser amortizado em 117 (cento e dezessete) parcelas mensais e sucessivas.

Nessa esteira, a RFFSA e a União Federal trouxeram informações aos autos no sentido de que, de fato, a dívida em apreço foi objeto do do termo de confissão de dívida firmado com a CEF.

Por sua vez, a perícia contábil realizada nos autos constatou que a dívida em cobro já havia sido incluída no termo de confissão

Ademais, a Nota Técnica no 01/PCO//2017/FGTS emitida pelo Ministério dos Transportes atestou que os valores devidos foram quitados pela RFFSA.

Portanto, toda a documentação juntada aos autos faz crer que, além da parte autora não ser responsável pelo pagamento da dívida, ainda houve o pagamento integral do crédito pela RFFSA.

Com efeito, a parte autora faz jus a restituição dos valores pagos indevidamente.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, observa-se que o MD. Juízo a quo utilizou os critérios contidos no artigo 20, §3o, do CPC/73 para o seu arbitramento.

Assim, em decorrência do trabalho efetuado pelo patrono da parte autora, e observando-se o princípio da razoabilidade, concluo que o valor fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é suficiente para remunerar a parte vencedora, sendo inviável a sua majoração.

Isto posto, nego provimento ao agravo retido e às apelações da Caixa Econômica Federal - CEF e da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR. COISA JULGADA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE A RFFSA E A CEF. PERÍCIA CONTÁBIL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE COMPROVADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Inicialmente, dever ser afastada a hipótese de coisa julgada aventada pela CEF, tendo em vista que a exceção de pré-executividade interposta pela parte autora na Execução Fiscal no 2004.61.08.006609-0 foi rejeitada em face da necessidade de dilação probatória.

II. Assim sendo, não houve pronunciamento a respeito do mérito, tendo em vista que o MD. Juízo a quo entendeu que "a resolução das questões postas pela excipiente exige a produção de novas provas, a fim de se dirimir a inexistência de vinculação entre os valores cobrados e os bens adquiridos, além da existência de dupla exigência dos mesmos valores - em face da excipiente e da RFFSA".

III. Portanto, conclui-se que a referida decisão não restou acobertada pela coisa julgada material.

IV. Ainda, no que concerne à necessidade da União integrar a lide, cumpre esclarecer que a cobrança da dívida está sob a responsabilidade da CEF e que a União Federal já informou nos autos que não possui interesse em ingressar no feito, razão pela qual não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário.

V. No presente caso, verifica-se que a parte autora efetuou o recolhimento de contribuições ao FGTS no montante de R$ 1.513.656,76 (um milhão, quinhentos e treze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), referente às competências de outubro de 1995 a junho de 1996.

VI. Não obstante, restou comprovado que a Caixa Econômica Federal - CEF firmou termo de confissão de dívida com a RFFSA, onde consta, em sua cláusula primeira, que o montante da dívida com o FGTS é de R$ 44.217.822,26 (quarenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil e oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), atualizado até fevereiro de 2000, a ser amortizado em 117 (cento e dezessete) parcelas mensais e sucessivas.

VII. Nessa esteira, a RFFSA e a União Federal trouxeram informações aos autos no sentido de que, de fato, a dívida em apreço foi objeto do do termo de confissão de dívida firmado com a CEF.

VIII. Por sua vez, a perícia contábil realizada nos autos constatou que a dívida em cobro já havia sido incluída no termo de confissão

IX. Ademais, a Nota Técnica no 01/PCO//2017/FGTS emitida pelo Ministério dos Transportes atestou que os valores devidos foram quitados pela RFFSA.

X. Portanto, toda a documentação juntada aos autos faz crer que, além da parte autora não ser responsável pelo pagamento da dívida, ainda houve o pagamento integral do crédito pela RFFSA. Com efeito, a parte autora faz jus a restituição dos valores pagos indevidamente.

XI. Agravo retido e apelações da CEF e da parte autora improvidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo retido e às apelações da Caixa Econômica Federal - CEF e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.